Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-07.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 305, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 306, caput e §1o, inciso II, artigo 305, caput, e artigo 309, caput, todos do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de conduzir veículo automotor sob influência de álcool, sem habilitação, envolver-se em acidente de trânsito com dano e evadir-se do local para fugir à responsabilidade penal e civil, sendo-lhe aplicadas as penas de 1 ano e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 dias-multa e suspensão do direito de obter habilitação para dirigir por 2 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de embriaguez ao volante, fuga do local do acidente e direção sem habilitação; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da consunção entre os delitos previstos nos artigos 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro; (iii) determinar se a condenação pelo crime do artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro, viola o princípio constitucional da não autoincriminação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais militares são firmes, coerentes e convergentes quanto à dinâmica dos fatos, aos sinais de embriaguez apresentados pelo réu e à tentativa de fuga após o acidente. A vítima confirmou a colisão causada pelo acusado e a evasão do local, corroborando o conjunto probatório. A confissão judicial do réu reforça a comprovação da ingestão de bebida alcoólica, da condução do veículo e da fuga do local do sinistro.
4. Os crimes previstos nos artigos 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, possuem objetividades jurídicas distintas, sendo inaplicável o princípio da consunção, conforme entendimento consolidado na Súmula 664, do Superior Tribunal de Justiça.
5. O crime tipificado no artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro, não viola o princípio constitucional da não autoincriminação, porquanto o dever de permanecer no local do acidente não impõe ao condutor a produção de prova contra si, limitando-se a assegurar a apuração regular das responsabilidades penal e civil em procedimento próprio, entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 907, de repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 306, caput e §1o, II, 305, caput, e 309, caput; Código Penal, arts. 59 e 69; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Constituição Federal, art. 5o, LXIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 664; STJ, Súmula no 231; STF, RE 971.959/RS (Tema 907 da Repercussão Geral); TJDFT, Acórdão no 1929848, 0705486-14.2023.8.07.0012, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 03.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1907810, 0705258-56.2020.8.07.0008, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 15.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1427566, 0704410-76.2019.8.07.0017, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 02.06.2022.